Tribunal: STF
Processo: AI 133366
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-10-20
Data de publicação: 1992-10-20

Ementa:
- AÇÃO RESCISÓRIA. COMPETÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA NO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETENCIA, PORQUE
ENTRE OS CONDOMINOS DO CONDOMINIO AUTOR ESTA EMPRESA PÚBLICA FEDERAL,
QUE TEM FORO NA JUSTIÇA FEDERAL. CAPACIDADE PROCESSUAL DO CONDOMINIO.
O SÓ FATO DE POSSUIR O CONDOMINIO UMA EMPRESA PÚBLICA FEDERAL COMO
CONDOMINO NÃO JUSTIFICA, NA ESPÉCIE, A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DENEGADO NA JUSTIÇA DO
DISTRITO FEDERAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 489. ALEGADA OFENSA
AO ART. 109, I, DA CONSTITUIÇÃO, QUE NÃO SE CONFIGURA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO INCABIVEL. AGRAVO DESPROVIDO.